Tribunal: TJBA
Processo: 8072161-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8072161-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIESP S.A e outros (2)

Advogado(s): WEST ALMEIDA DE OLIVEIRA, MARCELA DIAS DA SILVA

APELADO: DANILE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s):JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
PROGRAMA EDUCACIONAL “UNIESP PAGA”. PROPAGANDA ENGANOSA.
CONFIGURAÇÃO.
DANO MORAL.
PERFEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS.
APELO
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituições educacionais em face de sentença que reconheceu a legalidade da concessão da gratuidade da justiça à autora, reconheceu a obrigação das rés em quitar o financiamento FIES firmado pela autora com fundamento nas promessas publicitárias do programa “Uniesp Paga” e fixou indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) analisar a obrigação das rés quanto à quitação do FIES e à indenização por danos morais em razão de publicidade enganosa vinculada ao programa “Uniesp Paga”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo a autora destinatária final do serviço educacional prestado pelas rés.

As rés veicularam publicidade enganosa, em desacordo com o art. 30 do CDC, omitindo informações relevantes sobre os critérios do programa “Uniesp Paga”, prática considerada abusiva, nos termos dos arts. 6º, IV, e 51, IV e XIII, do mesmo diploma legal.

Comprovado o cumprimento das obrigações contratuais pela autora e a ausência de comprovação, por parte das rés, de inadimplemento contratual relevante, resta configurada a obrigação de quitação do FIES.

Configura-se o dano moral indenizável diante da frustração legítima da expectativa da autora, que arcou com os encargos exigidos e foi surpreendida pela negativa indevida da quitação, sendo razoável o valor fixado em R$10.000,00.

É cabível a responsabilização solidária das instituições educacionais rés, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Com base no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, é devida a majoração da verba honorária de sucumbência em grau recursal, fixando-a em 13% sobre o valor da condenação, conforme entendimento firmado no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato, conforme o art. 30 do CDC, sendo nula a cláusula que permita alteração unilateral de condições, nos termos do art. 51, XIII.

A negativa de quitação do FIES com base em critérios não previamente informados configura descumprimento da oferta e prática abusiva.

Caracterizado o dano moral por violação à legítima expectativa da consumidora, é devida compensação pecuniária com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

As instituições educacionais respondem solidariamente pelos danos causados em razão de atuação conjunta, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

É devida a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e entendimento do STJ no Tema 1059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8072161-82.2022.8.05.0001,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
,

UNIESP S.A.
e outras

e
como
a
pelad
a,
DANILE DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12